Tribunal: TCU
Processo: 014.908/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo que trata de Anteprojeto de súmula.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo referente a projeto de súmula aprovado pela Comissão de Jurisprudência do TCU, que trata do pagamento de vantagens remuneratórias concedidas por decisão judicial referentes a planos econômicos nos proventos de aposentadoria ou pensão. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 85, 87 e 89 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o presente projeto de súmula, na forma do texto a seguir: "As vantagens remuneratórias concedidas por decisão judicial com trânsito em julgado referentes a pagamentos decorrentes de planos econômicos ou congêneres devem ser pagas em valores nominais e absorvidas por reajustes ou reestruturações de carreira supervenientes, tendo em vista o princípio constitucional da reserva legal estrita para a fixação da remuneração dos servidores públicos." 9.2. determinar a publicação deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, no Diário Oficial da União e no Boletim do Tribunal de Contas da União; 9.3. arquivar o presente processo.